Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801059-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto na legislação de regência, tal ato deve ser precedido de notificação e oportunidade de migração dos usuários para outro plano, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU nº 19/99, medida que poderá ser comprovada perante o juízo primevo nos autos da ação originária. Recurso desprovido. (Precedentes).

Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0801059-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS

AGRAVADO: CASA GRANADO LABORATÓRIOS FARMÁCIAS E DROGARIAS S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3035

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. Num. 4508954), interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS, inconformada com a decisão interlocutória (Id. Num. 22052643 – autos 1° grau), proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
ACOLHEU O PEDIDO

de
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
postulado contra si pela ora agravada CASA GRANADO LABORATÓRIOS FARMÁCIAS E DROGARIAS S/A.

Consta dos autos, que na origem a Empresa Autora/agravada, aduziu que possui um plano de saúde empresarial coletivo com a demandada, há mais de 30 (trinta) anos, e que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, estando adimplente com o pagamento mensal do valor estipulado contratualmente.

Informou que o contrato coletivo já teve mais de 600 (seiscentos), funcionários contemplados, sendo que atualmente possui apenas 17 (dezessete), não convindo para a UNIMED o prosseguimento do contrato, na forma atual, a autora foi notificada a respeito da rescisão unilateral do contrato, no prazo de 60 (sessenta) dias conforme documento em anexo (Id. Num. 21983282 – autos 1° grau).

Asseverou, que embora tenha tentado, não consegui negociar a permanência do contrato com a UNIMED, nem formalizar uma migração para outro plano, face as recusas e negativas da demandada.

Diante desses fatos, buscou judicialmente a concessão de Tutela de Urgência para a manutenção do plano.

O pedido foi deferido (Id. Num. 22052643 – autos 1° grau).

Na parte dispositiva da decisão combatida, consignou o Magistrado Singular, que estando evidenciada a probabilidade do direito (existência de vínculo com a ré; negativa da ré na manutenção do plano e regramento constitucional referente a dignidade da pessoa humana) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (risco de danos à saúde dos beneficiários decorrente do cancelamento prematuro e em prazo exíguo do plano), DEFIRIU LIMINARMENTE a tutela de urgência (Art. 300 do CPC) para determinar que a ré mantenha o plano de saúde coletivo empresarial da autora, sem nenhuma restrição ou embaraço, desde que adimplente com a mensalidade, até decisão posterior.

Fixou multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, que se reverterá em favor da autora, caso não cumpra essa decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do art. 537 do NCPC.

Determinou a expedição de mandado, em caráter/medida de urgência, para intimação da requerida, a ser cumprido pelo plantão judiciário.

Insatisfeita com o
Decisum
, a UNIMED BELÉM interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
.

Em síntese, no seu extenso arrazoado, (Id. Num. 4508954), fez inicialmente um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Demonstrou todo o seu inconformismo, asseverando que, segundo entende, não assiste razão ao juízo de primeiro grau, diante da impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, levando em conta o estabelecido na lei 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde que regem os contratos.

Ressaltou a agravante, que a contenda em debate, se trata de um contrato firmado entre pessoas jurídicas, de forma que, não é um caso onde se possa aplicar a hipossuficiência compulsoriamente ao Código de Defesa do Consumidor, e que não cabe ao judiciário estabelecer obrigações para além do disposto na norma jurídica, ou no contrato avençado entre as partes, haja vista, que este foi elaborado nos estritos limites da Lei que regula a Saúde Suplementar, contrato de adesão, aprovado pela autoridade competente.

Com esses e outros argumentos, finalizou colacionando legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas colocações, aduzindo que deve ser revogada a decisão liminar guerreada, posto que no caso em exame, ocorre na verdade, o chamado
periculum in mora inverso
. Daí, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito dar total provimento ao recurso, revogando a decisão de 1º grau.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4560292),
INDEFIRI
o efeito excepcional postulado pela parte agravante, e determinei a intimação da parte agravada na forma da lei, assim como, a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe o teor desta decisão.

Certidão exarada em 8/6/2021, (Id. Num. 5314734), informa que após consulta ao sistema PJE, decorreu o prazo legal
sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento
.

Inconformado com a negativa do efeito suspensivo, o agravante interpôs agravo interno.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Sessão Ordinária por VIDEOCONFERÊNCIA da 1ª Turma de Direito Privado).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno, considerando que se encontra pronto para análise e julgamento o presente agravo de instrumento.

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que o agravo deve ser desprovido.

Examinando a
quaestio juris
, entendo que não há razão para tanta celeuma.

O STJ já pacificou o entendimento de que
é perfeitamente possível a
rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial
de assistência à saúde por parte da operadora,
oportunizando

migração dos usuários para outro plano
e
mediante notificação prévia
. Sendo indispensável tais exigências:

“
Art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS: As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
(Grifo nosso)

Diante dos fatos constantes nos autos, conclui-se que uma das condições legais para a resilição unilateral do contrato (
oportunizando

migração dos usuários para outro plano
), não foi observada pela operadora/agravante, revelando-se abusivo o cancelamento do plano da Empresa agravada, evidenciando-se assim, a falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do plano.

Neste sentido, tenho que a Empresa autora ora agravada, foi atingida em seus direitos de personalidade como consumidora.

Saliento que embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que os doutos patronos da Empresa agravante defendem os interesses de seus constituintes, verifico que na decisão combatida, o juízo de primeiro grau discorre de forma clara, objetiva e fundamentada, as razões de seu convencimento e os motivos pelos quais assim decidiu.

Pois bem! Embora a Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, autorize que os contratos de plano privados de assistência à saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, sejam rescindidos imotivadamente, tal prerrogativa não se revela absoluta, uma vez que existem outras exigências para que a rescisão unilateral seja dotada de validade.

Somando-se a exigência de prévia notificação, já mencionada em linhas anteriores, a operadora deve disponibilizar a migração dos beneficiários para um novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, sentido em que disporiam os artigos 1º a 5º da Resolução CONSU nº 19/1999.

Compulsando detidamente os autos, pude verificar que a agravante não disponibilizou aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, razão pela qual, deve ser mantida a decisão agravada para que seja reestabelecida a vigência do plano de saúde em questão, até o julgamento de mérito da ação originária.

A propósito, colaciono, decisão recentíssima do STJ, quando do julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.321 - MG (2020/0063900-1), ocorrido em
06 de abril de 2021
, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÃO RENOVAÇÃO. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de anulação de rescisão de contrato ajuizada em 27/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/09/2019 e atribuído ao gabinete em 14/09/2020. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de optar pela não renovação do contrato com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, mantê-los em plano individual ou familiar, mesmo diante da inexistência em sua carteira de serviços.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. É inviável o conhecimento do recurso especial em relação a pedido já deferido pelo Tribunal de origem, em razão da ausência de interesse recursal.

5. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos – ressalvados, apenas, os de autogestão –, deve observar os ditames do CDC.

6. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo empresarial a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar.

7. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas.

8. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço.

9. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

10. Hipótese em que considerando a prorrogação do contrato, fica determinado que os beneficiários sejam devidamente comunicados da data efetivada da extinção do vínculo contratual, a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se houver a contratação de novo plano de saúde pelo empregador.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”

(ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva,, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF),
06 de abril de 2021
(Data do Julgamento).

No voto condutor, a Ministra consignou que:
“
Essa conclusão é reforçada pelo fato de que, recentemente, a Resolução ANS 186/2009 foi revogada pela Resolução ANS 438/2018, a qual prevê, expressamente, a possibilidade de portabilidade de carências na hipótese específica de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante (art. 8º, IV), dentre outras mudanças favoráveis ao consumidor, como a extinção de um período-limite para a solicitação da portabilidade (janela) e o fim da exigência de compatibilidade de cobertura para a mudança de plano, nestes termos:

“
Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. § 1º Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser comunicados pela operadora do plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput. § 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo poderá ser exercida por beneficiários de planos contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei n° 9.656, de 1998, não se aplicando o requisito previsto no inciso IV do caput do artigo 3° desta Resolução. § 3º O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 (trezentos) dias, pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de carências do plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem, ressalvados os casos previstos no § 8º, do artigo 3º desta Resolução. § 4º O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária no plano de origem, pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes no plano de destino. § 5º O beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, podendo optar pelo cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a ser negociado com a operadora do plano de destino. (...) Art. 11. A operadora ou a administradora de benefícios, seja do plano de origem ou do plano de destino, não poderá realizar qualquer cobrança ao beneficiário em virtude do exercício da portabilidade de carências. Parágrafo único. Não poderá haver discriminação de preços de planos em virtude da utilização da regra de portabilidade de carências. (...) Art. 21. No exercício do direito à portabilidade de carências não poderá haver solicitação de preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS) e não caberá alegação de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP).
”

E continua a ilustre Ministra:

“24. Diante desse contexto, embora não se possa coagir a recorrente a fornecer plano de saúde individual ou familiar, tampouco impedi-la de extinguir o vínculo contratual existente, deve ser permitido aos beneficiários exercer devidamente o direito de dar continuidade ao serviço de assistência à saúde, sem a contagem de novo prazo de carência.

25. Logo, merece parcial reforma o acórdão impugnado, para determinar que sejam os beneficiários devidamente cientificados da extinção do vínculo contratual, levando-se em consideração a data da efetiva cessação dos efeitos contratuais até então prorrogados pela sentença e acórdão do TJ/MG, contando-se, a partir daí, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se houver a contratação de novo plano de saúde pelo empregador.
”

Com essas considerações concluiu a Ministra determinando que seja novamente cientificado o autor da extinção do vínculo contratual, levando-se em consideração a data da efetiva cessação dos efeitos contratuais, contando-se, a partir daí, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se houver a contratação de novo plano de saúde pelo empregador.

A polêmica não é nova, a matéria já havia sido analisada no âmbito da Corte Superior – STJ, no ano de 2018, em situações semelhantes - RESP 1.680.045/SP, também sob a relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018) vejamos:

“
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: I) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; II) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; III) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.
”
(g.n.)

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL PELO PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. VIABILIDADE. Dadas as particularidades do caso, necessária a disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde sem necessidade de cumprimento de prazo de carência.” (TJ-MG - AC: 10000170649644002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021)

Trago à baila julgado do TJSP:

“Plano de saúde coletivo por adesão - Rescisão unilateral - Para que a denúncia imotivada unilateral do contrato coletivo seja válida, é preciso que sejam observados os requisitos da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS e pelo artigo 1º da Resolução nº 19 do CONSU. Não houve comunicação direta ao consumidor sobre a rescisão ou a oferta de migração para plano individual. A migração para plano individual com mesma cobertura não importa, no entanto, em manutenção dos valores de prêmio. As apólices coletivas e individuais possuem realidades atuariais diversas. Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1001077-44.2018.8.26.0439; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020).

Em situação semelhante se posicionou o TJMG:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DOS SEGURADOS PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. POSSIBILIDADE.

- À luz do disposto a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar nº 19 a seguradora
deverá disponibilizar
ao segurado a modalidade individual ou familiar na hipótese de cancelamento do contrato de saúde coletivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.078159-5/004, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/0020, publicação da sumula em 11/08/2020). (destacamos)

Importante ponderar que a alegada paralização de comercialização como os planos individuais ou familiares, não dispensa a obrigações assumidas em contrato. Além disso, chamo a atenção para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Neste ponto reforço a aplicação da legislação consumerista ao caso em debate, uma vez que os consumidores não podem ficar desamparados.

Dessa forma, quando a operadora cancelou o seguro saúde empresarial do qual os funcionários da empresa demandante eram beneficiários há anos, tinha a obrigação de oferecer a eles a possibilitar a migração, o que não foi feito, conforme é incontroverso nos autos.

Não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde, cujo objeto, frise-se, não é mera mercadoria, mas bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, por postura exclusiva da operadora venha a ser rescindido unilateralmente, sem observância dos requisitos previstos na legislação de regência.

Uma vez admitida a rescisão unilateral imotivada por parte da operadora de planos de saúde, sem observância das exigências legais, o consumidor ficará absolutamente descoberto de qualquer proteção, em ofensa direta ao princípio da boa-fé objetiva e em respeito à vulnerabilidade do consumidor.

Nesse norte, penso que não se torna ocioso ratificar, que nos termos do art. 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, é obrigatória a oferta de planos individuais ou familiares aos beneficiários, em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, para que seja reestabelecida a vigência do plano de saúde coletivo em questão até que sejam cumpridas as exigências legais pertinentes a legislação de regência, com a devida comprovação perante o juízo
a quo
, nos autos da ação originária.

Assim voto.

Belém (PA), 13 de setembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2021